Tribunal: TJBA
Processo: 8003246-04.2020.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003246-04.2020.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE ITABUNA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. EXTINÇÃO DA LIDE SEM EXAME DO MÉRITO, COM FULCRO NO ART. 485, VI E IX, DO CPC. MORTE DO AUTOR. SENTENÇA QUE DEIXOU DE CONDENAR OS ACIONADOS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA À DEFENSORIA PÚBLICA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DICÇÃO DO ART. 85, §10, DO CPC. DESCABIMENTO DA IMPOSIÇÃO DO ÔNUS AO ESTADO DA BAHIA. HIPÓTESE EM QUE A PARTE VENCIDA É PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO ESTADUAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6º DA LC Nº 26/2006. POSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO DE ITABUNA. TESES DO STJ. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n° 8003246-04.2020.8.05.0113 oriundos da Comarca de Itabuna, em que figuram como Recorrente a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, sendo Recorridos o ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE ITABUNA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade dos votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.